Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703303-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NELCI EUSTAQUIO DA SILVA, JONATAS BONIFACIO DA SILVA AGRAVADO: JUÍZA DA 2a VARA DE FAMÍLIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA/DF DESPACHO À Secretaria, para que retifique a autuação, tendo em vista que consta a Juíza da 2a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Taguatinga como agravada. Após, conclusos. Brasília, 30.03.2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR